Tribunal: TJDFT
Processo: 0714211-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714211-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE GONCALVES, ANGELA MACHADO BOTELHO, MARSIL SALAMA, CLAUDIO AUGUSTO ALVES DIAS, FERNANDO CAETANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - EPP, SUPORTE ASSESSORIA PARA POSTOS DE SERVICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de retorno dos autos a esta Quinta Turma Cível para reapreciação do acórdão n. 1923552, mediante a análise da alegação deduzida em embargos de declaração de que “a Resolução do CONAMA, relativa ao processo de licenciamento ambiental, necessário para a substituição do SASC, pode levar até 6 (seis) meses para ser analisado, e até 12 (doze) meses nos casos que envolvem estudo de impacto ambiental, o que torna exíguo o prazo de 90 (noventa) dias fixado” (ID 71570267, págs. 10-12). Na origem, objetivam os autores com a presente ação, seja a ré compelida a promover a substituição de todo o sistema de abastecimento subterrâneo de combustíveis, nos termos da cláusula 6.3.2 do contrato firmado entre as partes (ID 56973692). O juízo de origem acolheu a pretensão autoral, nos seguintes termos (ID 56974730): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor para condenar a requerida a cumprir a cláusula 6.3.2 do contrato de Id 154370871, promovendo, no prazo de 90 dias, a substituição de todo o SASC (Sistema de Abastecimento Subterrâneo de Combustíveis), em especial os tanques de armazenamento e tubulações com, no mínimo, a mesma tancagem atualmente instalada no empreendimento, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia que ultrapassar o prazo, até o limite de R$ 100.000,00. Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se. A Ipiranga Produtos de Petróleo S/A interpôs apelação, objetivando a reforma da sentença. Após reiterar sua tese de defesa, sustentou que o prazo de 90 dias, conferido pelo sentenciante para substituição do sistema de abastecimento subterrâneo de combustíveis é “insuficiente para realizar o planejamento, obter as autorizações necessárias, contratar serviços especializados e executar as obras exigidas de maneira apropriada” (ID 56974738, pág. 9). Por essa razão, pugnou pela fixação do prazo mínimo de 6 meses a partir da obtenção das licenças ambientais. Postulou ainda, a concessão de prazo de 45 dias úteis, a contar do trânsito em julgado da sentença, “para comprovar que protocolou perante o órgão ambiental os pedidos das licenças necessárias” (ID 56974738, pág. 13). Por ocasião do julgamento da apelação, o Colegiado negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (ID 61476422): APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO. POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. CLÁUSULA. SUBSTITUIÇÃO. SISTEMA DE ABASTECIMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEIS. INADIMPLEMENTO. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO. PRAZO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese em que as partes celebraram contrato de locação de área destinada a posto de abastecimento para funcionamento de um Posto Ipiranga, no qual constou cláusula específica com obrigação da companhia de substituir, no prazo de 2 anos, o sistema de abastecimento subterrâneo de combustíveis (SASC). 2. Tendo em vista a inércia da locatária, buscam os autores seja aquela compelida a adimplir a referida obrigação. De sua vez, a apelante sustenta a tese de que a cláusula carece de definição técnica (certeza objetiva) quanto ao seu alcance, até porque não teriam sido enumerados os itens que integram o Sistema de Abastecimento Subterrâneo de Combustíveis e não há necessidade da troca de todos os tanques. 3. Os argumentos invocados pela apelante não têm o condão de justificar o não cumprimento da obrigação que livremente assumiu na avença, visto que se afigura perfeitamente possível extrair da leitura da referida cláusula, com exatidão e clareza, a obrigação da apelante de substituir o sistema, inclusive com ênfase para os tanques de armazenamento e tubulações. 4. A tese sustentada pela apelante, consistente na importância de se identificar a necessidade de substituição dos tanques, como pressuposto para a troca - sopesando as condições de uso e durabilidade dos tanques instalados e a quantidade e a capacidade de tanques no ponto comercial -, guarda estreita relação com a atividade que desempenha, razão pela qual lhe era perfeitamente previsível quando da assinatura do contrato. Todavia, se ainda assim nenhuma ressalva foi feita no instrumento do contrato, e se não adotou essa cautela naquele momento, não pode agora se recusar a dar cumprimento à referida obrigação, sob o pretexto de que a cláusula contratual carece de definição quanto ao seu alcance e abrangência. 5. Ademais, se a apelante defende, com tanta propriedade, a necessidade de realização de um estudo técnico antes da realização da troca dos tanques para se verificar a necessidade/utilidade do procedimento, deveria também ter consignado essa ressalva ao se vincular à referida obrigação, e não invocar tal fundamento após o vencimento do prazo assinalado para adimplemento da obrigação, o que ofende a segurança jurídica e a boa-fé que deve permear todas as fases da relação contratual. A complexidade que envolve a cláusula, na forma em que invocada pela apelante, apenas corrobora a necessidade de se conferir a interpretação que melhor atenda a manifestação de vontade das partes, tal qual consignada no contrato. (Inteligência dos arts. 113 e 422 do Código Civil). 6. Sem amparo a pretensão da recorrente de dilação de prazo para cumprimento da obrigação, visto que, quanto ao ponto, a apelante se limitou a afirmar que o prazo de 90 dias é insuficiente para realizar planejamento, obter autorizações, contratar serviços e executar obras de maneira apropriada, além de juntar o teor das Resoluções do CONAMA, deixando de comprovar, no caso concreto, a efetiva impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado na sentença. 7. Apelação conhecida e desprovida. (Destaquei) Irresignada, a apelada opôs embargos de declaração, apontando o vício da omissão no acórdão, no ponto em que afastou o pedido de dilação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer, formulado na apelação. Para tanto, afirmou que os prazos previstos no art. 14 da Resolução 237/1997 do CONAMA podem superar o período de 90 dias fixado na sentença, o que, por si só, justifica o acolhimento da pretensão, porquanto, em seu entender, teria comprovado a impossibilidade de substituição do sistema de abastecimento subterrâneo de combustíveis no prazo assinalado pelo juízo de origem. O referido recurso foi rejeitado (ID 64488329). Na sequência, a ré interpôs recurso especial, que foi provido, nos termos da decisão de ID 71570267. Consoante registrado, a embargante defende a necessidade de dilação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer a si imposta, com fundamento no art. 14 da Resolução CONAMA 237/1997, que ostenta a seguinte redação: Art. 14. O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses. § 1o A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor. § 2o Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente. Todavia, é cediço que a referida Resolução tem regulamentação própria em cada Ente da Federação. Na apelação, a embargante consignou que, para a substituição do sistema a que se refere o contrato objeto da presente demanda, depende “do órgão ambiental competente, o Instituto Brasília Ambiental – IBRAM" (ID 56974738, pág. 11). Nesse contexto, a Instrução Normativa n. 28, de 11/08/2020, editada pelo referido Instituto, regulamenta “a Resolução CONAM no 3/2018, estabelecendo os critérios, os procedimentos, o trâmite administrativo e as premissas para o Licenciamento Ambiental de Postos Revendedores de Combustíveis, Postos de Abastecimento de Combustíveis, Instalações de Sistemas Retalhistas, Postos Flutuantes de Combustíveis e Postos Revendedores Lacustres de Combustíveis, considerando a legislação ambiental vigente, em especial, o disposto na Resolução CONAMA no 273/2000” (art. 1o). De acordo com a referida Instrução Normativa, a substituição de tanques subterrâneos já instalados depende de autorização ambiental, havendo distinção entre o referido ato administrativo e as modalidades de licença especificadas no caput do art. 14 da Resolução CONAMA 237/1997 (LP, LI e LO), conforme se depreende dos seguintes dispositivos: Art. 3o O BRASÍLIA AMBIENTAL, no exercício de sua competência, expedirá os seguintes atos administrativos: I - Licença Prévia - LP: concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implantação; II - Licença de Instalação - LI: autoriza a instalação do empreendimento com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo medidas de controle ambiental e demais condicionantes da qual constituem motivo determinante; III - Licença de Operação - LO: autoriza a operação da atividade, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes necessárias para a adequada operação do empreendimento; IV - Licença de Instalação para Ampliação - LIA: autoriza o empreendimento já instalado, a ampliar a sua capacidade total de armazenamento de combustíveis, contemplando a instalação de mais tanques de combustíveis que ultrapassem o volume total armazenado atualmente licenciado; V - Licenciamento Ambiental Corretivo - LAC: concedido nos casos em que o empreendimento ou atividade estiver em fase de instalação ou operação, hipóteses em que será emitida a Licença de Instalação Corretiva - LIC ou Licença de Operação Corretiva - LOC; e VI - Autorização Ambiental - AA: aprova a desativação, paralisação temporária, encerramento das atividades e substituição ou remoção de tanques de armazenamento de combustível para empreendimentos já instalados sempre que houver a necessidade de executar adequações para atender às normas técnicas, à legislação ambiental vigente e solicitações do BRASÍLIA AMBIENTAL ou a critério do requerente. Autoriza a remoção e/ou substituição dos tanques de armazenamento de combustíveis sejam eles aéreos ou subterrâneos e a execução de procedimentos de inertização ou desgaseificação dos tanques para os casos em que houver a paralisação temporária e permanência dos tanques. Parágrafo único. Para os empreendimentos já instalados e/ou em operação, caso a etapa prevista para a obtenção de Licença Prévia (LP) ou Licença de Instalação (LI) não tenham sido realizadas, elas não serão expedidas, não desobrigando o interessado da apresentação das informações cabíveis ao BRASÍLIA AMBIENTAL para a obtenção da Licença de Instalação Corretiva (LIC) ou Licença de Operação Corretiva (LOC). Art. 4o A localização, construção, instalação, modificação, ampliação e operação de empreendimentos citados no art. 2o, itens de I a V, dependerão de prévio licenciamento ambiental ou autorização ambiental, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis, conforme Resolução CONAMA no 273, de 29 de novembro 2000, normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou quaisquer outras normas que as venham substituí-las, aplicável o disposto nesta Instrução Normativa. [...] Art. 15. Necessita de Autorização Ambiental - AA as seguintes atividades: I - paralisação; II - remoção de tanques de armazenamento de combustível; III - encerramento das atividades (com ou sem remoção de tanques de armazenamento de combustível); e IV - substituição de tanques de armazenamento de combustível sem aumento da capacidade total de armazenamento e sem aumento da quantidade de tanques já licenciada. [...] § 3o A Autorização Ambiental para a substituição de tanques aplicar-se-á sempre que houver a remoção de tanques de armazenamento de combustível e/ou for instalado outro no mesmo local sem que aumente a capacidade total de armazenamento de combustível e sem alterar quantidade de tanques já licenciada. § 4o A documentação e demais procedimentos necessários para a obtenção da Autorização Ambiental referente aos incisos I, II, III e IV do presente artigo estão listados nos arts. 16, 17 e 18. [...] Art. 18. Para a obtenção da Autorização Ambiental para substituição de tanques o licenciado deverá apresentar os seguintes documentos: I - requerimento de Autorização Ambiental - AA; II - comprovante de pagamento da taxa de análise processual; III - aviso de requerimento de AA publicado no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e em periódico local de grande circulação; IV - plano de desativação e remoção de Tanques de Armazenamento de Combustíveis Líquidos, assinado por profissional habilitado acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) conforme Anexo 3; V - projeto executivo do empreendimento georreferenciado, com memorial descritivo, contemplando as alterações/modificações (informando a situação antes e após a reforma) que ocorrerão nas unidades que compõem o empreendimento (áreas de abastecimento, área de tancagem, disposição de todas as linhas de combustível, unidades abastecedoras e de equipamentos, área de lavagem, área de lubrificação, borracharia, comercialização de botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP), áreas de conveniência, restaurante, bar, etc.), assinado por profissional habilitado e acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; VI - projeto de instalação, manutenção e operação, com memorial descritivo, contemplando as alterações/modificações que ocorrerão nos sistemas de armazenamento e distribuição de combustíveis, segundo NBR 13.786 - Seleção dos Equipamentos para Sistemas de Instalação Subterrânea de Combustível, ou outra que a venha substituir, o qual deverá especificar os equipamentos e sistemas de monitoramento e proteção, sistema de detecção de vazamento, sistemas de drenagem oleosa, tanques de armazenamento de derivados de petróleo e de outros combustíveis para fins automotivos e sistemas acessórios, assinado por profissional habilitado e acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; VII - projeto executivo do Sistema de Drenagem Oleosa (SDO) contemplando as alterações/modificações que ocorrerão, indicando os canaletes, o Sistema Separador de Água e Óleo – SSAO referente a área da pista de abastecimento, da tancagem (canaletes das descargas seladas), da área de troca de óleo lubrificante, da área de lavagem, demais áreas contribuintes, e o ponto de lançamento do efluente pós-tratamento. Apresentar Planta e o memorial descritivo contemplando o dimensionamento do SSAO (conforme anexo A da ABNT NBR 14.605-2) devidamente assinados por profissional habilitado e acompanhada de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; VIII - projeto de instalação, manutenção e operação, com memorial descritivo, contemplando as alterações/modificações/ampliações que ocorrerão no empreendimento referente a área de comercialização de gases combustíveis (GNV), segundo NBR 12.236 – Critérios de Projeto, Montagem e Operação de Postos de Gás Combustível Comprimido. Deverá ser incluído ao projeto a previsão das cabines para compressores de gases combustíveis com respectivo tratamento acústico e assinado por profissional habilitado e acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; e IX - cronograma de execução de obras, especificando as etapas da obra de remoção dos equipamentos em consonância com o Plano de Desativação e Remoção apresentado e seus respectivos prazos (em dias ou meses). Parágrafo único. Quando da emissão da Autorização Ambiental - AA o licenciado deverá apresentar as seguintes documentações: a) relatório técnico assinado por técnico responsável acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART atestando que foi realizada a execução da Remoção/Instalação do Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustível – SASC ou Sistema de Armazenamento Aéreo de Combustível – SAAC, descrevendo as atividades que foram realizadas em conformidade com o Plano e Projetos apresentados e as normativas vigentes; b) comprovantes de coleta/destinação dos tanques removidos e efluentes oleosos oriundos da limpeza do Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustível – SASC ou Sistema de Armazenamento Aéreo de Combustível – SAAC, realizada por empresa especializada e devidamente licenciada; c) laudo de Investigação de fundo de cava, segundo a metodologia disposta na Decisão de Diretoria no 010/2006/C – CETESB, anexo VI; e d) os documentos atualizados/complementares, após a conclusão das obras, constantes no art. 9o (incisos IV a X) desta Instrução. Art. 19. Quando da emissão das Autorizações Ambientais de que tratam os arts. 17 e 18 o licenciado fica obrigado a apresentar, antes do início das obras: I - contrato de prestação de serviços da empresa responsável pela execução do serviço de instalação e/ou remoção de SASC ou SAAC com o empreendedor, contendo a descrição das atividades que serão realizadas; II - a ART constando o nome da empresa, e os profissionais responsáveis, contratada para executar as obras para o empreendimento; e III - certificado do INMETRO da empresa responsável pela instalação e/ou remoção de SASC ou SAAC, em conformidade com a Portaria INMETRO no. 009- 2011. Sendo assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, dê-se vista às partes, para que, caso queiram, se manifestem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora